Tribunal: CARF
Processo: 13896.909264/2018-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2018
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2018
PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE O DEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a pagamento indevido ou a maior, quando houver suporte em provas consistentes, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.909264/2018-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.361 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
TATA CONSULTANCY SERVICES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2018
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2018

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.909264/2018-72
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.361 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909264/2018-72

PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE O DEVIDO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a pagamento indevido ou a
maior, quando houver suporte em provas consistentes, não bastando meras
alegações dissociadas da efetiva comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Luis Angelo Carneiro Baptista e Miriam
Costa Faccin.

Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.361 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909264/2018-72

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 23351.15559.210518.1.3.04-7290
e relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior, no valor de R$ 178.301,18
(cento e setenta e oito mil, trezentos e um reais e dezoito centavos), conforme DARF recolhido
no valor de R$ 193.691,94, sob o código de receita 0422, relativo ao período de apuração
encerrado em 24.04.2018 e arrecadado em 24.04.2018.
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 113/117), não
reconheceu o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que “a partir do DARF
informado para os PER/DCOMP objeto desta análise, foram localizados um ou mais
pagamentos, com a seguinte utilização”, de forma que, a compensação não restou homologada.
Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 05/10), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
em razão de operação com o exterior, deveria ter recolhido R$ 15.390,75 a
título de IRRF - Royalties e Assistência Técnica — Residentes no Exterior
Contrato de Câmbio, mas recolheu R$ 193.691,94. Logo recolheu
indevidamente R$ 178.301,19 (=R$ 193.691,94 - R$ 15.390,75);
(ii)
na DCTF de abril de 2018, informou o valor de R$ 193.691,94, em vez de
R$ 15.390,75;
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.361 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909264/2018-72

(iii)
a DCTF retificadora com os valores corretos foi encaminhada em
10/01/2019
(iv)
conforme entendimento do CARF, deve ser privilegiada, sempre que
possível, a busca pela verdade material relativa à situação fiscal do
contribuinte, uma vez que eventual preenchimento incorreto da
PER/DCOMP, não retira, por si só, o direito de crédito da Contribuinte;
(v)
com base no princípio pela verdade material, não pode simplesmente
desconsiderar os créditos existentes, devidamente demonstrados mediante
a prova técnico-contábil realizada, impondo-se a análise da declaração de
compensação com a correção do erro formal relativo à origem dos créditos
informados pelo contribuinte para fins de lançamento tributário.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 26 de março de 2021, a 8a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 (“DRJ/07”), em Acórdão de
no 107-007.008 (e-fls. 126/129), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de
que:
(i)
a Interessada afirma que a retificação de DCTF, para reduzir o valor
devido de R$ 193. 691,94 para R$ 15.390,75, ocorreu em data posterior a
de ciência do Despacho Decisório;
(ii)
alega-se essencialmente que existe o direito creditório de pagamento
indevido ou a maior porque foram recolhidos R$ 193.691,94, quando o
correto seria pagar R$ 15.390,75;
(iii)
compulsando os autos, verifica-se que a Interessada, para comprovar sua
alegação, instruiu os autos com: Despacho Decisório; Mensagem de
ciência; PER/DCOMP; Demonstrativo/planilha, “Estrutura dos impostos
ref. Prestaçao de Serviços”; DARF; Comprovante de arrecadação; DCTFs;
Recibo de entrega de DCTF;
(iv)
verifica-se que a alegação de que o valor correto a recolher seria R$
15.390,75 não está documentalmente provada.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2018
HIPÓTESE DE VEDAÇÃO DE EMENTA.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de despacho decisório eletrônico (Portaria RFB no 2.724, de
27/09/2017).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.361 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909264/2018-72

Em 13/08/2021, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 107-007.008, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 135), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 138/147) por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
(i)
recolheu sobre o Pagamento de R$ 1.501.538,02 - DARF referente a
Retenção de IR IRRF - Royalties e Assistência Técnica – Residentes no
Exterior Contrato de Câmbio apurado pela Contribuinte no 20° dia de abril
de 2014, no código 0422, no valor total de R$ 226.165,15, dividido em
dois DARF nos seguintes valores: R$ 32.473,21 e R$ 193.691,94;
(ii)
informou incorretamente e gerou o DARF para pagamento no valor de R$
193.691,94, quando deveria ter informado o valor correto de R$
15.390,75;
(iii)
identificado o erro no recolhimento, em 21/05/2018, foi solicitada
compensação da diferença por intermédio da PER/DCOMP utilizando o
valor integral da diferença, R$ 178.301,19, porém, devido a DCTF
original, não havia sido retificada, fato que ocorreu em 10/01/2019, dentro
do prazo estabelecido para envio da Manifestação de Inconformidade;
(iv)
conforme entendimento do CARF deve ser privilegiada, sempre que
possível, a busca pela verdade material relativa à situação fiscal do
contribuinte, uma vez que eventual preenchimento incorreto da
PER/DCOMP, não retira, por si só, o direito de crédito da Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 432 e 653 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.361 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909264/2018-72

Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
13/08/2021 (e-fl. 135), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 13/09/2021 (e-
fl. 137), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
pagamento indevido ou a maior, no valor de R$ 178.301,18 (cento e setenta e oito mil,
trezentos e um reais e dezoito centavos), conforme DARF recolhido no valor de R$ 193.691,94,
sob o código de receita 0422, relativo ao período de apuração encerrado em 24.04.2018 e
arrecadado em 24.04.2018.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 113/117), não
reconheceu o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que “a partir do DARF
informado para os PER/DCOMP objeto desta análise, foram localizados um ou mais

IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
3 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.361 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909264/2018-72

pagamentos, com a seguinte utilização”, de forma que, a compensação não restou
homologada. Confira-se:

O Acórdão recorrido manteve integralmente o Despacho Decisório, nos
seguintes termos:
“Compulsando os autos, verifica-se que a Interessada, para comprovar sua
alegação, instruiu os autos com: Despacho Decisório; Mensagem de ciência;
PER/DCOMP; Demonstrativo/planilha "Estrutura dos impostos ref. Prestaçao de
Serviços"; DARF; Comprovante de arrecadação; DCTFs; Recibo de entrega de
DCTF.
Portanto, verifica-se que a alegação de que o valor correto a recolher seria R$
15.390,75 não está documentalmente provada.” (e-fls. 128/129, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
glosa do direito creditório pretendido justamente porque, “a alegação de que o valor correto a
recolher seria R$ 15.390,75 não está documentalmente provada”.
Portanto, à luz da decisão recorrida e do que mais consta dos autos, caberia à
Recorrente a comprovação do pagamento indevido ou a maior (R$ 178.301,18) para fazer jus ao
suposto direito creditório pleiteado, o que de fato não fez.
Ainda sobre esse ponto, impede ressaltar que a decisão recorrida expressamente
consignou – “para comprovar sua alegação, instruiu os autos com: Despacho Decisório;
Mensagem de ciência; PER/DCOMP; Demonstrativo/planilha "Estrutura dos impostos ref.
Prestaçao de Serviços"; DARF; Comprovante de arrecadação; DCTFs; Recibo de entrega de
DCTF” – ou seja, os mesmos documentos apresentados neste Recurso Voluntário, incluindo
uma folha titulada como “Livro Razão” (e-fl. 311) e outra como “Livro Diário” (e-fl. 312), sem o
devido termo de início e termo de encerramento e, que nada comprovam.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)6, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:

5 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.361 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909264/2018-72

“A Interessada afirma que a retificação de DCTF, para reduzir o valor devido de
R$ 193. 691,94 para R$ 15.390,75, ocorreu em data posterior a de ciência do Despacho
Decisório.
Alega-se essencialmente que existe o direito creditório de pagamento indevido
ou a maior porque foram recolhidos R$ 193.691,94, quando o correto seria pagar R$
15.390,75.
Compulsando os autos, verifica-se que a Interessada, para comprovar sua
alegação, instruiu os autos com: Despacho Decisório; Mensagem de ciência;
PER/DCOMP; Demonstrativo/planilha "Estrutura dos impostos ref. Prestaçao de
Serviços"; DARF; Comprovante de arrecadação; DCTFs; Recibo de entrega de DCTF.
Portanto, verifica-se que a alegação de que o valor correto a recolher seria R$
15.390,75 não está documentalmente provada.
5 Conclusão
Deve-se negar provimento à Manifestação de Inconformidade para não
reconhecer qualquer direito creditório”.
Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Nesse ponto, registro a jurisprudência deste Conselho:
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação
do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-000.779.
Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)7 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da
Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.

7 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.361 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909264/2018-72

Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 353
DF CARF MF
Original